Tribunal: CARF
Processo: 16366.720526/2014-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO, DISPÊNDIOS COM INSUMOS. CONCEITO INTERMEDIÁRIO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio confirmar a posição intermediária criada na jurisprudência do CARF e, em razão do disposto no Art. 62 do seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
Além de serem imposição legal, são considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da empresa os dispêndios com Equipamentos de Proteção Individual - EPI.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM UNIFORMES E VESTUÁRIO. POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da empresa os dispêndios com uniformes e vestuários utilizados na produção.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM PALLETS. POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da empresa os dispêndios com Pallets, desde que não retornáveis.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM MATERIAIS QUÍMICOS E DE LABORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica da empresa os dispêndios com materiais químicos e de laboratórios.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16366.720526/2014-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.592 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2013
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO,
DISPÊNDIOS
COM
INSUMOS. CONCEITO INTERMEDIÁRIO. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo
é mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele
da legislação do imposto de renda. O REsp 1.221.170 / STJ, em sede de
recurso repetitivo, veio confirmar a posição intermediária criada na
jurisprudência do CARF e, em razão do disposto no Art. 62 do seu regimento
interno, tem aplicação obrigatória.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE.
Além de serem imposição legal, são considerados como insumos essenciais e
relevantes à atividade econômica da empresa os dispêndios com Equipamentos
de Proteção Individual - EPI.
CRÉDITO.
DISPÊNDIOS
COM
UNIFORMES
E
VESTUÁRIO.
POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica
da empresa os dispêndios com uniformes e vestuários utilizados na produção.
CRÉDITO. DISPÊNDIOS COM PALLETS. POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica
da empresa os dispêndios com Pallets, desde que não retornáveis.
CRÉDITO.
DISPÊNDIOS
COM
MATERIAIS
QUÍMICOS
E
DE
LABORATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
São considerados como insumos essenciais e relevantes à atividade econômica
da empresa os dispêndios com materiais químicos e de laboratórios.
CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA INICIAL DO CONTRIBUINTE.
Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto
70.235/72, Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16366.720526/2014-12
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.592 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720526/2014-12

direito ao crédito fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao
solicitar seu crédito.

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reverter glosas da seguinte forma: I – por unanimidade de votos, em relação a
equipamento de proteção individual; II – por maioria de votos, em relação a (a) uniforme e
vestuário utilizados na produção, (b) pallets, desde que comprovado que não retornam, (c)
matérias químicos e de laboratórios. Vencidos os conselheiros Mara Cristina Sifuentes que
negou crédito aos itens (a) e (b); Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que negou crédito aos itens
(a), (b) e (c); e Márcio Robson Costa que negou crédito aos item (c). Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
008.577, de 27 de maio de 2021, prolatado no julgamento do processo 16366.720036/2014-16,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Hélcio Lafetá Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou Improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a Crédito de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Não-
Cumulativo, apurada no 2o trimestre de 2013.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto: (a)
Declaração do Superior Tribunal de Justiça - STJ, em sede de recurso repetitivo, a ilegalidade
das IN SRF no 247/02 e no 404/04, adotam-se as balizas constantes do correspondente julgado
(REsp no 1.221.170/PR), da Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, de 26/09/2018, e do
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.592 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720526/2014-12

Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17/12/2018, no que concerne ao conceito de insumo; (b)
as decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia normativa, uma
vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos 96 e 100 do Código
Tributário Nacional (c) incabível a incidência de juros compensatórios com base na taxa Selic
sobre valores recebidos a título de ressarcimento de créditos, por falta de previsão legal; (d) é
ônus da contribuinte a demonstração de forma cabal e específica, mediante comprovação
minudente, da existência do direito creditório pleiteado, o qual deve ser indeferido se não
comprovada sua liquidez e certeza; (e) conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica; (f) São
considerados insumos os serviços utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens
destinados à venda e de prestação de serviço; (g) são considerados insumos geradores de crédito
os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa
jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e
de prestação de serviço, desde que não devam ser incorporados ao ativo; (h) as despesas com
combustíveis e lubrificantes pagas a pessoa jurídica domiciliada no País somente geram direito a
crédito para desconto na apuração da contribuição não cumulativa se comprovado o emprego na
prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
que reforçou as argumentações da Impugnação e esclareceu pontos levantados na decisão da
delegacia.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os fatos, as provas, documentos e petições
apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos
e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução
e Regimento Interno, apresenta-se este voto.
Por conter matéria de competência desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso
Voluntário deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não cumulativo e a
consequente análise sobre o conceito de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela posição
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, normalmente
Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.592 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720526/2014-12

adotada pela Receita Federal e aquela posição totalmente flexível, normalmente adotada
pelos contribuintes, posição que aceitaria na base de cálculo dos créditos das
contribuições todas as despesas e aquisições realizadas, porque estariam incluídas no
conceito de insumo. Situação que retrata a presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de insumo é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda.
O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo, veio de encontro
à posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do disposto
no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos parâmetros
atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em
qual momento e fase do processo produtivo e atividades da empresa estão vinculados.

- DISPÊNDIOS GERAIS SEM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE SUAS
ESSENCIALIDADES E RELEVÂNCIAS.

Conforme determinação Art. 36 da Lei no 9.784/1999, do Art. 16 do Decreto 70.235/72,
Art 165 e seguintes do CTN e demais dispositivos que regulam o direito ao crédito
fiscal, o ônus da prova é inicialmente do contribuinte ao solicitar seu crédito.
Ou seja, caberia ao contribuinte demonstrar exatamente quais produtos e serviços estão
sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual momento e fase do
processo produtivo e atividades da empresa estão vinculados, providência não realizada.
Percebe-se que o contribuinte, na verdade e, em que pese defender o conceito
intermediário de insumo, pretende obter crédito sobre todos e quaisquer dispêndios,
como “alimentação de pessoal”, por exemplo.
A diferenciação dos dispêndios relevantes, essenciais e singulares às atividades da
empresa com os dispêndios que são comuns à toda e qualquer empresa, como os
dispêndios administrativos em gerais, é o primeiro passo que deve ser dado pelo
contribuinte ao pleitear seu crédito, pois, como muito bem salientou o relator da decisão
de primeira instância, a essencialidade, a relevância e singularidade dos dispêndios nas
atividades da empresa devem ser comprovadas, de forma inequívoca, pela empresa.
Assim, por mais que o contribuinte tenha mencionado diversos precedentes favoráveis
das turmas ordinárias e também da câmara superior, cada caso em concreto deve ser
julgado conforme as provas que constam nos autos e, não há nada que comprove a
essencialidade e relevância dos dispêndios, de forma geral.
Por exemplo, não há nada que comprove que a “corretagem” de café sobre a qual a
empresa pretende aproveitar o crédito é exatamente aquela “seleção prévia de grãos”,
mencionadas nos precedentes citados.
Caso seja uma mera corretagem comercial, não tem deve ter direito ao crédito e, caso
seja uma corretagem equiparada ao “serviço de seleção” na aquisição do café, o crédito
seria permitido, contudo, somente com as informações constantes no autos, não é
Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.592 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720526/2014-12

possível saber exatamente qual dessas corretagens o contribuinte pretende aproveitar o
crédito.
Portanto, a glosa deve ser mantida para todos os dispêndios sem comprovação de suas
essencialidades e relevâncias, com exceção dos que serão descritos a seguir.

- DISPÊNDIOS COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL,
UNIFORME E VESTUÁRIO, PALLETS E MATERIAIS QUÍMICOS E DE
LABORATÓRIOS.

Situação diferente ocorre na glosa que foi realizada sobre os uniformes e vestuário
utilizados na produção, pallets e materiais químicos e de laboratórios, pois são
dispêndios que, além de estarem comprovados nos autos (a comprovação dos
dispêndios é incontroversa), as suas relevâncias, essencialidade e aplicações decorrem
do próprio contrato social da empresa e da atividade de produção de alimentos.
Por exemplo, os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, que, por serem uma
imposição legal, caracterizam-se como relevantes, essenciais e obrigatórios à realização
da atividade da empresa, razões pelas quais o aproveitamento de crédito é permitido,
com base no inciso II, do Art. 3.o das Leis que regem o Pis e a Cofins não cumulativo.
O aproveitamento de crédito sobre os dispêndios com os Equipamentos de Proteção
Individual – EPI, conforme previsto no Parecer Normativo Cosit 5, de 2018, item 20,
“integram o processo por singularidades da cadeia ou imposição legal”.
É também uma conclusão retirada dos incontáveis precedentes das turmas ordinárias do
CARF (Acórdãos n.o 3201004.270, 3201-004.920, 3201-003.660 e 3201-005.140, por
exemplo) assim como de alguns julgamentos proferidos no âmbito da 3.a Turma da
CSRF, como a decisão constante no Acórdão CSRF n.o 9303007.845, de janeiro de
2019, logo após o julgamento do STJ, que possui a seguinte ementa:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
COFINS. GASTOS COM INSUMOS. DIREITO AO CRÉDITO.
O direito ao crédito da COFINS sobre insumos e outros gastos deve estar
vinculado à necessidade do gasto para a produção do bem ou serviço vendido.
No caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) materiais
de segurança e de uso geral e (b) materiais de limpeza do parque fabril. Ainda,
não deve ser reconhecido o direito ao crédito sobre gastos com (a) embalagens
que não se incorporam ao produto e (b) transporte de mercadorias entre
estabelecimentos do contribuinte.
COFINS. CRÉDITO. FRETES NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS
ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA Cabe
a constituição de crédito de COFINS sobre os valores relativos a fretes de
produtos acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, nos
termos do Art. 3.o, inciso IX, da Lei n.o 10.833/2003, eis que a inteligência desse
dispositivo considera para a r. constituição de crédito os serviços intermediários
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.592 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720526/2014-12

necessários para a efetivação da venda quais sejam, os fretes na “operação”
de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal entendimento se
harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na operação de
venda”, e não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da
constituição de crédito das r. contribuições.
COFINS.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
SELIC.
IMPOSSIBILIDADE.
No ressarcimento da COFINS e da contribuição para o PIS não-cumulativas não
incide correção monetária ou juros. Súmula CARF n.° 125.”
A jurisprudência administrativa fiscal nesse sentido é vasta e os Acórdãos citados são
somente alguns dos precedentes.
A glosa sobre tais dispêndios ocorreu de forma conceitual, sem que a verdade material
tenha sido considerada,
Logo, devem ser revertidas as glosas dos equipamentos de proteção individual,
uniformes e vestuário utilizados na produção, pallets (desde que comprovado que não
retornam) e materiais químicos e de laboratórios.

- JUROS.

Pelos mesmos motivos expostos na decisão de primeira instância e também pela larga
jurisprudência deste conselho no mesmo sentido, não incidem juros nos créditos de Pis
e Cofins não cumulativos. Ademais, o tema já foi objeto da Súmula Carf n.o 125, que
possui o seguinte conteúdo:
“No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da
Lei no 10.833, de 2003.”
Deve ser negado provimento à este tópico do Recurso.
Diante de todo o exposto e fundamentado, vota-se para que seja DADO
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, para reverter glosas dos
equipamentos de proteção individual, uniforme e vestuário utilizados na produção,
pallets (desde que comprovado que não retornam) e materiais químicos e de
laboratórios.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.592 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16366.720526/2014-12

ao Recurso Voluntário para reverter glosas em relação a equipamento de proteção individual; em
relação ao uniforme e ao vestuário utilizados na produção, em relação aos pallets, desde que
comprovado que não retornam; em relação às matérias químicos e de laboratórios.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital